Tribunal: STJ
Processo: 0257436-56.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917993 - MG
(2025/0140869-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALARICO AUGUSTO GOMES
AGRAVANTE
: GERALDO CARLOS AUGUSTO GOMES
AGRAVANTE
: SELVITA UBALDO GOMES
ADVOGADOS
: KILMARA CRISTINA DE SOUZA PINTO - MG115385
ANDREIA ALVES DA SILVA - MG210053
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
E DO BEM DE FAMÍLIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ E
ALINHAMENTO JURISPRUDENCIAL (SÚMULA N. 83 DO STJ). DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL DEFICIENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e
deficiência na demonstração do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento manejado contra decisão de
penhora de imóvel em execução de título extrajudicial, discutindo
impenhorabilidades de pequena propriedade rural e de bem de família.
3. A Corte
manteve a rejeição das impenhorabilidades por insuficiência de
a quo
prova quanto à exploração familiar e à destinação residencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a Súmula n. 7 do
STJ para reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, inclusive
quando explorada por arrendamento, à luz dos arts. 832 e 833, VIII, do CPC; e (ii)
saber se o imóvel urbano deve ser protegido como bem de família, com base no
o da
e (iii) saber se houve demonstração adequada do
art. 1
Lei n. 8.009/1990;
dissídio jurisprudencial, com pré-questionamento e cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA54042848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d1c050fd-6696-4d43-ad2d-08ebf9459d20

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova de que o imóvel
se enquadra em até quatro módulos fiscais e é explorado pelo núcleo familiar, o
acórdão está alinhado à orientação desta Corte, incidindo a Súmula n. 83 do STJ
e a revisão da conclusão local de ausência de prova demanda reexame de fatos,
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. O reconhecimento do bem de família pressupõe prova da residência e da
unicidade do imóvel; a inversão da premissa fixada pelo tribunal de origem
também depende de reexame probatório, obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. O dissídio não foi conhecido por deficiência de cotejo analítico, nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ; ademais, a incidência da
CPC/2015,
Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural,
Tese de julgamento:
prevista no
VIII, do CPC, demanda prova da exploração familiar, cuja
art. 833,
revisão é inviável em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ, e estando
a decisão alinhada à jurisprudência desta Corte, incide a Súmula n. 83 do STJ. 2. A
proteção do bem de família, do
o da
exige prova da
art. 1
Lei n. 8.009/1990,
residência e unicidade do imóvel; a revisão dessa premissa é vedada pela Súmula
n. 7 do STJ. 3. O dissídio jurisprudencial não se conhece sem cotejo analítico,
conforme
§ 1o, do
e
§ 1o, do RISTJ, sendo inviável
art. 1.029,
CPC/2015, art. 255,
pela alínea c quando há incidência da Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 832, 833, VIII, 1.029, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
o; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 8.009/1990, art. 1
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.298.369/RS,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
24/3/2025;
AREsp n. 2.798.848/PR,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.696.728/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio
31/3/2025;
AREsp n. 2.250.463/PR,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
24/4/2023;
AREsp n. 2.777.457/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
16/6/2025;
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.122.294/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/8/2024;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
30/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.866.385/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/9/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2018.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54042848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d1c050fd-6696-4d43-ad2d-08ebf9459d20

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d1c050fd-6696-4d43-ad2d-08ebf9459d20

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917993 - MG (2025
/0140869-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALARICO AUGUSTO GOMES
AGRAVANTE
: GERALDO CARLOS AUGUSTO GOMES
AGRAVANTE
: SELVITA UBALDO GOMES
ADVOGADOS
: KILMARA CRISTINA DE SOUZA PINTO - MG115385
ANDREIA ALVES DA SILVA - MG210053
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL E
DO BEM DE FAMÍLIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ E
ALINHAMENTO JURISPRUDENCIAL (SÚMULA N. 83 DO STJ). DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL DEFICIENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e
deficiência na demonstração do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento manejado contra decisão de
penhora de imóvel em execução de título extrajudicial, discutindo
impenhorabilidades de pequena propriedade rural e de bem de família.
3. A Corte
manteve a rejeição das impenhorabilidades por insuficiência de
a quo
prova quanto à exploração familiar e à destinação residencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a Súmula n. 7 do STJ
para reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, inclusive quando
explorada por arrendamento, à luz dos arts. 832 e 833, VIII, do CPC; e (ii) saber se o
Documento eletrônico VDA52446644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:21
Código de Controle do Documento: 78fe08a7-7413-4cf0-bef4-1bcb7a890688

imóvel urbano deve ser protegido como bem de família, com base no
o da
art. 1
e (iii) saber se houve demonstração adequada do dissídio
Lei n. 8.009/1990;
jurisprudencial, com pré-questionamento e cotejo analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova de que o imóvel se
enquadra em até quatro módulos fiscais e é explorado pelo núcleo familiar, o
acórdão está alinhado à orientação desta Corte, incidindo a Súmula n. 83 do STJ e a
revisão da conclusão local de ausência de prova demanda reexame de fatos, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
6. O reconhecimento do bem de família pressupõe prova da residência e da
unicidade do imóvel; a inversão da premissa fixada pelo tribunal de origem também
depende de reexame probatório, obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. O dissídio não foi conhecido por deficiência de cotejo analítico, nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ; ademais, a incidência da
CPC/2015,
Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista
Tese de julgamento:
no
VIII, do CPC, demanda prova da exploração familiar, cuja revisão é
art. 833,
inviável em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ, e estando a decisão
alinhada à jurisprudência desta Corte, incide a Súmula n. 83 do STJ. 2. A proteção
do bem de família, do
o da
exige prova da residência e
art. 1
Lei n. 8.009/1990,
unicidade do imóvel; a revisão dessa premissa é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 3.
O dissídio jurisprudencial não se conhece sem cotejo analítico, conforme art. 1.029,
§ 1o, do
e
§ 1o, do RISTJ, sendo inviável pela alínea c quando há
CPC/2015, art. 255,
incidência da Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 832, 833, VIII, 1.029, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
o; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 8.009/1990, art. 1
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.298.369/RS,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
24/3/2025;
AREsp n. 2.798.848/PR,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

17/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.696.728/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
31/3/2025;
AREsp n. 2.250.463/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
24/4/2023;
AREsp n. 2.777.457/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
16/6/2025;
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.122.294/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/8/2024;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
30/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.866.385/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/9/2022;
Documento eletrônico VDA52446644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:21
Código de Controle do Documento: 78fe08a7-7413-4cf0-bef4-1bcb7a890688

relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.724.656/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALARICO AUGUSTO GOMES
e por GERALDO CARLOS AUGUSTO GOMES e por SELVITA UBALDO
GOMES contra a decisão de fls. 586-594, que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e da
deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.
Alega que não pretende o reexame de provas, mas a correta aplicação dos
arts. 832 e 833, VIII, do CPC, e do
o da
afirmando que a
art. 1
Lei n. 8.009/1990,
pequena propriedade rural é impenhorável ainda que explorada por arrendamento e
que o imóvel urbano é bem de família, devendo ser afastada a Súmula n. 7 do STJ.
Sustenta divergência jurisprudencial, indicando precedentes desta Corte
sobre a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade
familiar, mesmo em garantia hipotecária, e sobre a desnecessidade de o débito ser
oriundo da atividade produtiva. Afirma ter havido pré-questionamento e confronto
analítico.
Aduz que o acórdão do TJMG contrariou a orientação do STJ ao exigir
prova de trabalho direto da família nas terras, quando há contrato de arrendamento
que assegura a subsistência dos agravantes.
Pontua, quanto ao imóvel urbano, que se trata de residência do agravante,
ALARICO AUGUSTO GOMES, devendo ser reconhecida a proteção legal do bem
de família (art. 1o da
.
Lei n. 8.009/1990)
Documento eletrônico VDA52446644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:21
Código de Controle do Documento: 78fe08a7-7413-4cf0-bef4-1bcb7a890688

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão ao
colegiado, com provimento do agravo interno, para processamento e julgamento do
recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 612.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão de
penhora de imóvel, no âmbito de execução de título extrajudicial.
A Corte
manteve a decisão que rejeitou a impenhorabilidade da
a quo
pequena propriedade rural e do bem de família, afirmando a insuficiência probatória
sobre a exploração familiar e sobre a destinação residencial.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
832 e 833, VIII, do CPC e ao
o da
além de dissídio,
art. 1
Lei n. 8.009/1990,
buscando o reconhecimento das impenhorabilidades.
Nas razões do agravo interno, sustenta que não incide a Súmula n. 7 do
STJ, pois a matéria seria de direito; defende a aplicação dos arts. 832 e 833, VIII, do
CPC à pequena propriedade rural explorada por arrendamento e a proteção do
o
art. 1
da
ao imóvel urbano como bem de família; e argumenta ter
Lei n. 8.009/1990
demonstrado a divergência jurisprudencial por confronto analítico.
Conforme consta na decisão agravada, a impenhorabilidade da pequena
propriedade rural, prevista no
VIII, do CPC, demanda comprovação, pelo
art. 833,
devedor, de que o imóvel se enquadra nos limites de até quatro módulos fiscais e é
explorado de forma familiar, orientação firmada no Tema n. 1.234 dos repetitivos. O
acórdão estadual concluiu não haver prova de exploração familiar; por isso, a revisão
Documento eletrônico VDA52446644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:21
Código de Controle do Documento: 78fe08a7-7413-4cf0-bef4-1bcb7a890688

dessa premissa exigiria reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ. Ademais, a decisão local está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
Assim, não obstante as alegações sobre a inaplicabilidade da Súmula n. 7
do STJ e a tese de que o arrendamento garantiria a subsistência, não há como afastar
o fundamento de que a conclusão da Corte estadual quanto à inexistência de prova
de exploração familiar não pode ser revista em sede especial. Mantêm-se, portanto,
os óbices da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.298.369/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
28/3/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.798.848/PR,
em
DJEN de
AgInt no
relator
17/3/2025,
21/3/2025;
AREsp n. 2.696.728/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
31/3/2025,
4/4/2025;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.250.463/PR,
Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
Do mesmo modo, quanto ao bem de família, a tese não prevalece. O
acórdão estadual registrou a ausência de prova de que o imóvel urbano seja o único
bem e a residência da entidade familiar. A pretensão de inverter tal premissa
depende do reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, à luz da
Súmula n. 7 do STJ. Nesse contexto, subsiste a conclusão de inadmissibilidade.
Nesse sentido:
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.777.457/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
(AgInt no
16/6/2025,
24/6/2025;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.122.294/DF,
julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024.
Documento eletrônico VDA52446644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:21
Código de Controle do Documento: 78fe08a7-7413-4cf0-bef4-1bcb7a890688

No que toca ao dissídio, persiste a deficiência na demonstração da
divergência por ausência de cotejo analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ. Ademais, a própria incidência da Súmula n. 7 do
CPC/2015,
STJ impede o conhecimento pela alínea c sobre a mesma questão. Assim, preserva-
se o não conhecimento do dissídio.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.866.385/DF,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Marco
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52446644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:21
Código de Controle do Documento: 78fe08a7-7413-4cf0-bef4-1bcb7a890688

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.917.993 / MG
Número Registro: 2025/0140869-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037496320188130355
02574365620248130000
10000240257428
10000240257428001
10000240257428002
10000240257428003
10000240257428004
2574365620248130000
37496320188130355
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALARICO AUGUSTO GOMES
AGRAVANTE : GERALDO CARLOS AUGUSTO GOMES
AGRAVANTE : SELVITA UBALDO GOMES
ADVOGADOS : KILMARA CRISTINA DE SOUZA PINTO - MG115385
ANDREIA ALVES DA SILVA - MG210053
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALARICO AUGUSTO GOMES
AGRAVANTE : GERALDO CARLOS AUGUSTO GOMES
Documento eletrônico VDA54009720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:10
Código de Controle do Documento: 34b1c811-30fc-4d65-a64d-88e48e8f45c7

AGRAVANTE : SELVITA UBALDO GOMES
ADVOGADOS : KILMARA CRISTINA DE SOUZA PINTO - MG115385
ANDREIA ALVES DA SILVA - MG210053
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:10
Código de Controle do Documento: 34b1c811-30fc-4d65-a64d-88e48e8f45c7